Tribunal: TJES
Processo: 5001992-88.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-88.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS HENRIQUE PIZETTA ALTOE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Aracruz que, em "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória", julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da dívida referente ao TOI nº 9516831 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a devida participação do consumidor, não constitui prova suficiente da alegada fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovar eventual intervenção no equipamento.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que a concessionária observe o contraditório e a ampla defesa, garantindo ao consumidor a possibilidade de acompanhar a inspeção técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 699) firma entendimento de que a cobrança por recuperação de consumo deve ser precedida de processo que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que inviabiliza a apuração unilateral da dívida pela concessionária.

6. A concessionária não demonstrou que o consumidor agiu de má-fé ou que foi o responsável pela alegada fraude no medidor, sendo insuficiente a mera constatação de irregularidade no equipamento para imputar responsabilidade ao consumidor.

7. A cobrança indevida, aliada à ausência de comprovação de fraude, gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais, presumidos pela perturbação psicológica e material sofrida.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais não é excessivo, considerando a razoabilidade, a gravidade do fato e o porte econômico das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não constitui prova suficiente para a cobrança por recuperação de consumo.

2. A cobrança indevida decorrente de apuração unilateral de suposta fraude no medidor gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados
: ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 590, I, II, III, IV e V; CPC/2015, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09/06/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJe 29/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz (Id 9240072) que, na presente “
ação de
claratória de inexistência de débito c/c indeniza
tória
” ajuizada por
Carlos Henrique Pizetta Altoe
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência da dívida referente ao TOI nº 9516831; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 9240075), em síntese, que:
(i)
a autuação da unidade consumidora ocorreu em inspeção de rotina, na qual os técnicos detectaram que o equipamento de medição encontrava-se com seu funcionamento irregular, provocada por intervenção de terceiros;

(ii)
a partir do envio da cópia do TOI, foi conferida ao apelado a oportunidade de requisitar a perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico;
(iii)
não obstante a presunção de veracidade do TOI lavrado, não foram juntados documentos ou fatos capazes de justificar a irregularidade identificada em seu sistema de medição;
(iv)

o cálculo da média não fica a critério estabelecido pela distribuidora de energia, sendo obtido a partir de cálculos aritméticos aplicados sob os critérios do texto normativo;
(v)
adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(vi)
a RN ANEEL nº 1.000/2021, ao estabelecer diretrizes básicas a serem seguidas pelas concessionárias e pelos usuários de seus serviços, determina que o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de seu imóvel;
(vii)
a impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica ao usuário que frauda o medidor de consumo constitui gravíssima afronta ao interesse público;
(viii)
agiu no exercício regular do direito, diante da inexistência de ato ilícito praticado e da ausência de nexo causal, de rigor o provimento do recurso a fim de que o pedido indenizatório seja afastado; e
(
ix
)
o elevado valor arbitrado a título de indenização por dano moral não encontra respaldo doutrinário ou jurisprudencial.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Alega a apelante ser incontestável a
ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica
instalado na unidade consumidora do apelado, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI 9516831 em 08/06/2022, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Pois bem. É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação acostada, o procedimento foi realizado sem a presença do titular da unidade consumidora que, de acordo com o Comunicado de Substituição de Medidor (id 9240040), não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado
unilateralmente
pela apelante, desde a suposta perícia, cuja realização não foi comprovada na hipótese em análise, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelante pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor. Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de tensão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelante, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Na sequência, quanto aos
danos morais
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não identifico a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.